Tribunal: TJPA
Processo: 0819318-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819318-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOEL DAVI SOARES DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE HOMOLOGADA. DISCUSSÃO ENTRE CUSTODIADOS. ROL TAXATIVO DE FALTAS GRAVES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DA LEP. INOBSERVÂNCIA APENAS DO DEVER DO APENADO DO ARTIGO 39, INCISO III DA LEP. INCLUIDO COMO FALTA MÉDIA PELO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO DO PARÁ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, restou comprovado nos autos do procedimento disciplinar penitenciário que os apenados discutiram verbalmente, tendo o juízo da execução concluída pela configuração das condutas previstas no art. 39, II, III e V da LEP, incidindo na falta grave previsto no artigo 50, inciso VI da LEP.

2. A conduta do agravante gerou a inobservância apenas do dever do apenado do artigo 39, inciso III da LEP, pois não ficou comprovado a incidência dos demais incisos, a qual não se classifica como falta grave por ausência de previsão legal, uma vez que o rol do artigo 50 da LEP é taxativo.

3. O Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Pará, no artigo 31, inciso V prevê como falta média a conduta do agravante, portanto, é de rigor a desclassificação para falta média.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido
para desclassificar a falta grave, cuja prática foi imputada ao agravante, para falta disciplinar de natureza média, prevista no artigo 31, inciso V, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Pará, afastando-se os efeitos daquela decorrentes, ficando a cargo do Diretor do Estabelecimento Prisional aplicar sanção disciplinar, conforme o artigo 54 c/c art. 57 da Lei de Execuções Penais.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
e
dar parcial
provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOEL DAVI SOARES DA SILVA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e semiaberto de Belém/PA, em 26/05/2022 (
Num. 11968208 – pág. 1/3), nos autos de execução nº 2000817-58.2022.8.14.0401 (sistema SEEU),
que diante do reconhecimento da prática de falta grave do art. 50, VI da LEP aplicou como punição a advertência verbal.

Em suas
razões recursais
(Num
. 11968193– pág. 1/13), o agravante sustenta que encontra-se em regular cumprimento de pena desde o dia 11/11/2020.

Expõe que no dia 04/04/2022 foi juntado aos autos de execução a conclusão do PDP 62/2022 – CRPPV que reconhece a falta grave do agravante prevista no art. 50, I e VI da LEP, por supostamente ter causado lesão corporal em outro apenado e tais lesões teriam sido recíprocas.

Argumenta que a defesa do agravante requereu a absolvição do apenado da imputação da falta grave por ausência de prova de materialidade da suposta lesão corporal, visto que não foi produzida nenhuma prova, pela ausência de ampla defesa e a impossibilidade de aplicação da sanção de advertência pelo juízo de execução por ser incompetente e por não haver previsão de advertência para sancionar falta grave

Relata que o agravante nunca sofreu outra falta grave. Afirmando que a apuração foi mal instruída, pois começa imputando um fato e reconhece outro, e ainda não houve a audiência de justificação para oitiva do agravante.

Sustenta que não há provas que tenha ocorrido discussão entre internos, apenas há o depoimento do apenado que quando foi ouvido se defendia de acusação de lesão corporal, não de discussão. Argumentando ainda, que mesmo que tivesse ocorrido a discussão, está prevista no artigo 39, III da LEP, não configurando falta grave, pois o artigo 50, VI da LEP só prevê como falta grave a violação dos deveres do artigo 39, II e V.

Portanto, constata que foi reconhecida a falta grave sem provas, “
com

alteração de imputação pela comissão após oitiva do apenado, sem que tenha sido

designada audiência de justificação, sem que fato em tese configurasse falta grave, por fim o juízo aplica uma sanção sem ser competente e sem que ela seja prevista

legalmente à hipótese reconhecida.”

Por fim, ressalta que, o reconhecimento da falta grave terá efeitos futuros ao apenado.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução, para que seja anulada a homologação do PDP 62/2022- CRPPV, não sendo reconhecida a falta grave, e consequente anulação da advertência imposta.

Em
contrarrazões ao recurso
, (Num. 11968197 – pág. 1/3), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Em
decisão proferida
(Num. 11968200 – pág. 32), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
, por seu Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, ofereceu manifestação sob Num. 12815777 – pág. 1/4, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Averiguando os autos do sistema SEEU, verifico que foi reconhecida a falta grave do apenado em decisão proferida pelo juízo de execução no dia 26/05/2022 (Num. 11968208) que após apuração por procedimento penitenciário disciplinar, constatou a violação ao artigo 50, VI da LEP sendo aplicado a sanção de advertência verbal do artigo 53, I da LEP.

Insurge-se o agravante contra esta decisão na qual assim pontuou o juízo
a quo
:

(...) Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo foi instaurado para apurar a ocorrência de

subversão a ordem e a disciplina em razão de agressão contra outro interno e descumprimento dos deveres

inerentes a disciplina, obediência a servidor e execução das ordens recebidas, falta grave tipificada no art.

50, I e VI, e 52, da LEP. A comissão cita no relatório final a fundamentação da falta prevista no art. 50,VI, da LEP, requerendo a aplicação de advertência verbal.

Ressalta-se que em relação a agressão física contra outro interno, o qual configura o crime de lesão

corporal, a comissão não requereu a caracterização da falta prevista no art. 52, caput, da LEP, portanto,

deixo de analisá-la em relação ao mencionado dispositivo.

Além do mais, considero que
não se encontra presente a conduta prevista no art. 50, I, da LEP, uma vez

que não estar provado que o apenado tenha incitado ou participado de movimento para subversão da

ordem ou disciplina em decorrência dos fatos.

No entanto,
quanto ao descumprimento dos deveres previsto no art. 39, II e V, da LEP, consistente em

obediência ao servidor e execução das ordens recebidas e respeito a qualquer pessoa com quem deva

relacionar-se e urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, que configura a falta prevista no

art. 50, VI, da LEP e 39, III, verifico que sua ocorrência é inequívoca, sobretudo pelo tumulto causado

dentro da casa penal. O apenado, confirma que houve uma discussão verbal com o preso Renan, mas que

não houve agressão física, que ficou 03 dias em isolamento preventivo.

Assim, pela declarações prestadas,
verifico que restou configurada a conduta prevista art. 39, II, III e V

da LEP, que prescreve ser dever do apenado de respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se,

obediência ao servidor e execução das ordens recebidas e urbanidade e respeito no trato com os demais

condenados, que se enquadra na falta disciplinar prevista no art. 50, VI, da LEP.

(...)

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto do

art. 50, VI, da LEP, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Entretanto dada a

conclusão da comissão processante aplico como medida cabível a sanção prevista no art. 53, I, da LEP,

qual seja, ADVERTÊNCIA VERBAL,

devendo este observar, os deveres inerentes ao seu regime de cumprimento de pena, baseado em sua responsabilidade e condições pessoais, advertindo-se que caso

ocorra novamente pode motivar a regressão de regime.

(grifei)

Dessarte, aponta o artigo 59 da Lei de Execuções Penais que deve ser instaurado o procedimento disciplinar penitenciário para apuração de falta disciplinar, sendo ainda corroborado pela súmula 533 do STJ,
in verbis:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução

penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do

estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado

constituído ou defensor público nomeado.

Com isso, esse procedimento deve observar os princípios do devido processo legal, bem com, do contraditório e ampla defesa, o que se vislumbra no caso em questão. Vejamos.

O procedimento penitenciário disciplinar 62/2022 – CRPPV foi instaurado no dia 03/03/2022 (seq. 10.1) para apurar lesão corporal entre custodiados, sendo feito a requisição para que o agravante fosse submetido a exame de corpo de delito (seq. 10.1), contudo, não foi anexado nos autos do sistema SEEU.

Prosseguindo o feito, foi feita a devida intimação do apenado e da defesa (seq. 10.1), e no dia 09/03/2022, realizado o interrogatório do agravante (seq. 10.1) em que afirmou que não houve agressão, apenas discursão. No relatório conclusivo (seq. 10.1), a comissão entendeu que por não ter sido anexado o laudo de exame de corpo de delito dos custodiados, não há como afirmar que houve lesão corporal, porém, em depoimento o agravante afirmou que discutiu com outro custodiado acarretando o descumprimento do comportamento disciplinado, e em razão disso concluiu: “
que o agravante incorreu em falta de natureza grave, prevista no art. 50, inciso VI da Lei de Execuções Penais”.

Conseguinte, o diretor da penitenciária homologou o PDP (seq. 10.1), constando que o agravante incorreu na falta grave do artigo 50, VI da LEP e que fosse aplicada a advertência verbal como sanção.

Todavia, a conduta do agravante não coaduna com o artigo 50, VI da LEP, uma vez que este refere ao descumprimento dos deveres do inciso II e V do artigo 39 da LEP

.

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

Em análise, ao artigo 39 da LEP, vislumbro que a conduta do agravante pelo que consta nos autos do PDP 062/2022, se adequa ao inciso III como configurado na decisão agravada, visto que se exige dos custodiados respeito nas relações com os demais reeducandos, ou seja, trata especificamente da relação entre custodiados.

O inciso II refere a obediência ao servidor e qualquer pessoa, não sendo específico pela circunstância em que ocorreu o fato, do mesmo modo, não tem cabimento o inciso V, pois não há nos autos do PDP vinculação de ordem ao agravante, visto que em seu interrogatório, bem como, no relatório de plantão (seq. 10.1) consta que os apenados foram retirados para registrar o boletim de ocorrência e após, retornaram, não apresentando qualquer inobservância a execução de ordem, ou ainda a insubordinação ou de afronta a qualquer funcionário apta a caracterizar o desrespeito.

Portanto, o agravante incorreu na inobservância do inciso III pelo que resta apresentado nos autos do procedimento disciplinar penitenciário pela discussão verbal entre os apenados, visto que não restou comprovado a agressão física. Dessa forma, não pode ser considerado falta grave por ausência de previsão legal, como dispõe o artigo 45 da LEP, dado que apenas a inobservância do inciso II e V do artigo 39 da LEP são considerados faltas graves, de acordo com o artigo 50 inciso VI da LEP.

Logo, considerando os princípios da legalidade e proporcionalidade, faz-se imperiosa a exclusão da falta grave insculpida no art. 50, VI, da LEP, uma vez que não se trata de falta grave, mas de falta média como bem dispõe o artigo 31, V do Regimento interno padrão dos estabelecimentos prisionais do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 31 - São consideradas faltas de natureza média:

I - opor-se à revista pessoal, de sua cela e/ou pertences;

II - receber, confeccionar, portar, consumir ou concorrer para que haja em qualquer local

do estabelecimento, indevidamente:

a)bebida alcoólica;

b)objetos que possam ser utilizados em fugas;

III - opor-se a ordem de contagem da população carcerária, não respondendo ao sinal convencionado pela autoridade competente;

IV - simular ou provocar doença, ou estado de precariedade física ou mental, para eximir-se de obrigações ou alcançar vantagem de natureza pessoal;

V - atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, visitantes, funcionários e demais presos;

VI - atrasar, sem justa causa, o retorno ao estabelecimento, nas saídas autorizadas;

VII - desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada;

VIII - induzir ou instigar alguém a praticar falta disciplinar grave, média ou leve;

IX - divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina;

X - impedir ou perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas;

XI - destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela unidade prisional;

XII - portar ou ter em qualquer lugar da unidade prisional, dinheiro, cheque, nota promissória ou qualquer título de crédito não permitido pela unidade prisional;

XIII - portar ou utilizar aparelho telefônico celular ou outros meios de comunicação não autorizados pela unidade prisional;

Parágrafo único - a pratica de crime previsto como crime culposo ou contravenção penal, constitui falta de natureza media e sujeita o preso a sanção disciplinar, sem prejuízo da sanção penal.

(grifei)

Desse modo, pelas considerações exaradas, o que se extrai do procedimento disciplinar penitenciário (seq. 10.1) é que houve uma discussão entre os apenados que gerou a necessidade de retirar os mesmos para levar a delegacia, conforme o relatório de plantão da Penitenciaria, não sendo razoável e proporcional atribuir as consequências da falta grave à conduta apurada, eis que restou caracterizada a falta média, conforme artigo supracitado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento,
para desclassificar a falta grave, cuja prática foi imputada ao agravante, para falta disciplinar de natureza média, prevista no artigo 31, inciso V, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Pará, afastando-se os efeitos daquela decorrentes, ficando a cargo do Diretor do Estabelecimento Prisional aplicar sanção disciplinar, conforme o artigo 54 c/c art. 57 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Belém/PA, ...

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 17/05/2023